Tribunal: TJPA
Processo: 0001234-95.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001234-95.2012.8.14.0045

APELANTE: O MUNICIPIO DE REDENCAO ESTADO DO PARA

APELADO: LIAL OLIVEIRA BENTES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERIODO CONSIDERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2.

No caso vertente, extrai-se pela instrução probatória que o ente apelante não efetuou o pagamento da remuneração do apelado a partir do mês de janeiro do ano de 2009, circunstância essa que o fez impetrar, juntamente com outros servidores, mandado de segurança com vistas à percepção de salários atrasados, ressaltando-se que a situação somente foi normalizada a partir de maio/2009 e mediante bloqueios de verbas determinados pelo Juízo.

3.

Extrai-se ainda do exame dos autos que o recorrido recebeu notificação da Serasa Experian em 10/04/2009 em razão de atraso de contrato firmado junto à Caixa Econômica Federa (CEF); comunicação, pela mesma empresa, em 8/04/2009, de negativação em razão de atraso de contrato bancário firmado junto com o Banco do Brasil; notificação de negativação em razão de atraso pelo pagamento de contrato bancário junto ao HSBC S/A, sendo necessário ressaltar que o período em questão coincide com o interstício em que o recorrido não recebeu sua remuneração.

4.

Vale destacar que a supressão da remuneração do servidor por atitude da Administração Pública constitui ato ilícito passível de reparação, dado que se trata de verba destinada à subsistência da pessoa. Precedente TJ/PA.

5.

Descabe a alegação do apelante no sentido de que a sentença padece de fundamentação, visto que o pronunciamento judicial apreciou com exatidão a controvérsia posta em juízo em conformidade com as provas apresentadas e com as que foram produzidas, não sendo o caso de se confundir ausência de fundamentação com o julgamento desfavorável ao interesse da parte.

6. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 15 (quinze) aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, proc. nº 0001234-95.2012.8.14.0045, ajuizada por LIAL OLIVEIRA BENTES, julgou procedente o pedido.

Na referida ação postula a parte apelada a indenização por danos morais em razão do não recebimento de verbas remuneratórias a partir de janeiro/2009.

Aduz que impetrou mandado de segurança, proc. nº 0000928.12.2009.8.14.0045, e ação de cobrança, proc. nº 0003462-49.2009.8.14.0045, e que somente teve o pagamento de seus vencimentos a partir de maio/2009, quando houve o sequestro de verba.

Diz ainda na exordial que, durante o ano de 2009, somente conseguiu receber remuneração mediante determinações de bloqueios judiciais, circunstância essa que lhe ensejou dano moral.

Frisa que sofreu perseguição política e que o ente apelante não efetuou o pagamento de sua remuneração com intuito de o forçar a pedir exoneração do cargo.

Requer o recorrido a condenação do ente recorrente ao pagamento de dano moral no patamar de 200 (duzentos) salários-mínimos.

Proferida a sentença (id. 2057410, págs. 2/5), o juízo de origem julgou procedente em parte o pedido, condenando o Município de Redenção ao pagamento de dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do pronunciamento judicial.

Irresignado, o Município de Redenção interpôs a presente apelação (id. 2057411, págs. 5/8), arguindo, em suma, que, no decorrer da instrução processual, a parte apelada nunca informou sobre os danos sofridos, tampouco o atraso nos pagamentos.

Afirma que a decisão merece integral reforma, eis que o juízo de origem decidiu sem fundamentar o seu entendimento, infringindo-se o artigo 93, IX da CR/88.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento.

Foram opostas contrarrazões (id. 2057412, págs. 3/12), tendo a parte apelada, após breve explanação dos fatos, discorrido a respeito das provas documentais que comprovariam os fatos narrados e que foi vítima de situação humilhante a que não deu causa.

Diz que colacionou notificações de órgãos de proteção ao crédito e depoimentos de testemunhas em que se mostra evidente que o não pagamento de remuneração se deu por perseguição política.

Esclarece que as testemunhas foram unânimes em apontar o dano sofrido.

No mérito, argumenta que o dano moral é
in repsa
, pois o não pagamento de sua remuneração lhe ensejou diversos problemas, tais como desprestígio, angústia, sofrimento e desconsideração social.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Postula, ao final, o não provimento do recurso.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2076678, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 2132009, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou Lial Oliveira Bentes, ora apelado, a condenação do Município de Redenção, ora apelante, em danos morais em razão de atraso no pagamento de remuneração durante os primeiros meses do ano de 2009.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02,
verbis
:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dito isso, cabe referir que o recorrente, Município de Redenção, é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Nessa trilha, observa-se que os elementos de convicção existentes nos autos permitem divisar a configuração do fato administrativo alegado em desfavor do apelante, sendo este suficiente para a caracterização do nexo de causalidade ensejador da reparação pelos danos suportados pelo recorrido.

Com efeito, no caso vertente, extrai-se pela instrução probatória que o ente apelante não efetuou o pagamento da remuneração do apelado a partir do mês de janeiro do ano de 2009, circunstância essa que o fez impetrar, juntamente com outros servidores, o mandado de segurança nº 0000928-12.2009.8.14.0045, com vistas a percepção de salários atrasados (id. 2057401, págs. 1/16), ressaltando-se que a situação somente foi normalizada a partir de maio/2009 e mediante bloqueios de verbas determinados pelo juízo singular.

Vale destacar também que a inadimplência do apelante foi comprovada mediante prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento realizada em 02/10/2014. Na ocasião, foram ouvidas as testemunhas Manoel Sobrinho de Souza Marinho e Valdinei Aleixo da Silva. A primeira informou que o apelado não percebeu remuneração pelo período de oito a nove meses do ano de 2009 e que, durante esse interstício, sofreu abalo financeiro. A segunda, por sua vez, afirmou que o lapso em que o recorrido não recebeu salário foi de janeiro a agosto de 2009, situação essa que ocorreu com um grupo de 40 (quarenta) servidores (id. 2057408, págs. 2/5).

Respeitante ao dano moral, a atual Constituição da República e da Codificação Civil brasileira rezam o seguinte:

CR/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

CC/02:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Ao discorrer sobre o dano moral, leciona a doutrina de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho que:

“O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.”
[1]

Na hipótese dos autos, restou comprovado o fato de que o apelado não recebeu remuneração no ano de 2009, tendo que buscar a via judicial para a tutela do direito, sendo, em consequência da inadimplência do apelante, inserido no rol de devedores dos órgãos de proteção ao crédito.

De fato, extrai-se do exame dos autos que o recorrido recebeu notificação da Serasa Experian em 10/04/2009 em razão de atraso de contrato firmado junto à Caixa Econômica Federa (CEF), conforme id. 2057402, pág. 1; comunicação, pela mesma empresa, em 8/04/2009, de negativação em razão de atraso de contrato bancário firmado junto com o Banco do Brasil (id. 2057402, pág. 2); notificação de negativação em razão de atraso pelo pagamento de contrato bancário junto ao HSBC S/A (id. 2057402, pág. 8), sendo necessário ressaltar que o período em questão coincide com o interstício em que o recorrido não recebeu sua remuneração.

Vale destacar ainda que a supressão da remuneração do servidor por atitude da Administração Pública constitui ato ilícito passível de reparação, dado que se trata de verba destinada à subsistência da pessoal. Nessa linha de raciocínio, já decidiu este Sodalício pela existência de dano moral indenizável em situação análoga a dos autos, conforme o precedente que ora reproduzo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. AFASTADA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. AFASTADA. SUPRESSÃO ARBITRÁRIA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(...)

3. A supressão indevida do salário, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e familiar, bem como, ao cumprimento de diversas obrigações, constitui ato ilícito do apelante, que resultou em notória afronta a dignidade do apelado, caracterizando situação que enseja a indenização por Danos Morais.

(...)

5. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível nº 0001733-79.2012.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, DJE 30/8/2020).

Por outro lado, descabe a alegação do apelante no sentido de que a sentença padece de fundamentação, visto que o pronunciamento judicial apreciou com exatidão a controvérsia posta em juízo em conformidade com as provas apresentadas e com as que foram produzidas, não sendo o caso de se confundir ausência de fundamentação com o julgamento desfavorável ao interesse da parte.

A vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Manual de direito civil – volume único / Pablo Stolze; Rodolfo Pamplona Filho. – 4. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020. Livro Eletrônico, Posição 1.401.

Belém, 23/05/2023